Tribunal: TJSP
Processo: 1031290-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Usucapião pleiteada por compradora de apartamento em construção e que perdeu a unidade e o contrato em virtude de dívida (saldo residual exigida pelo Condomínio de Construção) com leilão positivo na forma do art. 63, § 1o, da Lei 4591/64. A sentença de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido por ausência de posse animus domini (art. 1196 do CC), o que é referendado pelo Tribunal. E isso porque

Ementa:
Usucapião pleiteada por compradora de apartamento em construção e que perdeu a unidade e o contrato em virtude de dívida (saldo residual exigida pelo Condomínio de Construção) com leilão positivo na forma do art. 63, § 1o, da Lei 4591/64. A sentença de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido por ausência de posse animus domini (art. 1196 do CC), o que é referendado pelo Tribunal. E isso porque a posse exercida pela autora, adquirida pelo contrato inadimplido, é de natureza precária (detenção), sem qualidade para gerar usucapião. Não ocorreu o que a doutrina chama de inversão ou interversão da causa da posse, sendo que foi deferida imissão na posse daquele que arrematou a unidade pela primazia de seu direito. Não provimento.